Tribunal: STF
Processo: ADI 6343
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SAÚDE PÚBLICA – CORONAVÍRUS – PANDEMIA – PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS. Ante pandemia, há de considerar-se a razoabilidade no trato de providências, evitando-se, tanto quanto possível, disciplinas normativas locais.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Rede Sustentabilidade ajuizou ação direta objetivando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, de dispositivos da Lei nº 13.979/2020, consideradas as alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 926 e 927, ambas de 2020: a) artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, relativamente à expressão “e intermunicipal”; b) artigo 3º, § 1º, quanto ao trecho “somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”; c) artigo 3º, § 6º; e d) artigo 3º, § 7º, inciso II, no tocante ao trecho “desde que autorizados pelo Ministério da Saúde”. Eis o teor dos preceitos impugnados:
    Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:
    […]
    VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:
    [...]
    b) locomoção interestadual e intermunicipal;
    [...]
    § 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 
    […]
    § 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput.
    […]
    § 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
    [...]
    II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
    [...]
    Esclarece a edição da Lei nº 13.979/2020 com a finalidade de disciplinar medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. Menciona a superveniência das Medidas Provisórias subtraindo competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
    Conforme argumenta, a imposição de restrição à locomoção intermunicipal e intramunicipal pressupõe recomendação técnica e fundamentada de autarquia federal – Agência Nacional de Vigilância Sanitária –, bem assim autorização do Ministério da Saúde e ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, no que ofendida a autonomia dos entes federados. 
    Diz impedidos os Estados e o Distrito Federal de disporem sobre transporte intermunicipal. Acrescenta inobservada a competência legislativa no tocante à proteção e defesa da saúde. Destaca as atribuições residuais dos Estados. Assinala incumbir aos Municípios organizar e prestar, mesmo sob concessão ou permissão, serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo intramunicipal.
    Segundo argui, o legislador, ao exigir evidências científicas e análises de informações estratégicas em matéria de saúde, para fins de adoção das providências indicadas no artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, criou barreira quase intransponível considerada a implementação de medidas urgentes e indispensáveis ao enfrentamento da crise.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados. Pretende, no mérito, observada a redação conferida pelas Medidas Provisórias nº 926 e 927, ambas de 2020, a declaração de inconstitucionalidade da expressão “e intermunicipal” contida no artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 13.979/2020. Busca seja assentada a invalidade, sem redução de texto, quando em jogo providências adotadas por Estados e Municípios no exercício das próprias competências, dos seguintes preceitos:
    a) § 1º do artigo 3º, quanto ao trecho “somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”;
    b) § 6º do artigo 3º; e 
    c) § 7º, inciso II, do artigo 3º, no que concerne à previsão “desde que autorizados pelo Ministério da Saúde”.
    2. Tal como ocorreu relativamente à ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341, impõe-se o exame, em âmbito individual, do pedido de implemento de medida acauteladora. O Supremo, assim como diversas instituições pátrias, está em verdadeiro recesso, e tudo indica que a Sessão designada para o próximo dia 1º não se realizará. Cumpre atentar para o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.868/1999, levando em conta a impossibilidade de cessar a jurisdição. O momento é de crise aguda envolvendo a saúde pública. Tem-se política governamental nesse campo, com a peculiaridade de tudo recomendar o tratamento abrangente, o tratamento nacional. Sob essa óptica, há de considerar-se princípio implícito na Constituição Federal – o da razoabilidade, na vertente proporcionalidade.
    As alterações promovidas na Lei nº 13.979/2020 devem ser mantidas em vigor, até o crivo do Congresso Nacional, sob pena de potencializar-se visões político-partidárias em detrimento do interesse público. 
    É certo que, mediante a nova redação do artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, da referida Lei, versou-se a problemática do transporte intermunicipal. Imagina-se, ante o sentido etimológico do vocábulo, tema ligado à atuação estadual. Ocorre que o tratamento da locomoção de pessoas tinha de se dar de forma linear, ou seja, alcançando todo o território brasileiro. Revela-se inviável emprestar ênfase maior ao critério da descentralização do poder, deixando a cargo de cada Estado restringir ou não a locomoção entre os Municípios. 
    Quanto ao § 1º do dispositivo, a prever que as medidas sinalizadas no artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde e serão limitadas no tempo e espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, surge, com envergadura maior, a segurança jurídica. Tudo recomenda haja a tomada de providências a partir de dados científicos, e não conforme critério que se eleja para a situação. 
    Segue-se a problemática do § 6º do referido artigo 3º. Tem-se motivação maior, a segurança jurídica. O preceito versa a atuação conjunta, dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, no implemento das medidas previstas no inciso VI, a alcançarem restrições excepcionais e, por isso mesmo, temporárias. 
    Já o § 7º trata da atuação dos gestores locais de saúde, contemplando, mais uma vez, a coordenação, no que deve ser central, ou seja, do Ministério da Saúde, presentes as disciplinas dos incisos I, II, V, VI e VIII do artigo 3º. Não se tem situação suficiente à glosa precária e efêmera, no que esta poderia provocar consequências danosas, consequências nefastas relativamente ao interesse coletivo, ao interesse da sociedade brasileira. Em época de crise, há mesmo de atentar-se para o arcabouço normativo constitucional, mas tudo recomenda temperança, ponderação de valores, e, no caso concreto, prevalece o relativo à saúde pública nacional. 
    As Medidas Provisórias nº 926 e 927, no que alteraram preceitos da Lei nº 13.979/2020, hão de ser examinadas a partir de cautela maior, abandonando-se o vezo da crítica pela crítica. União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dirigentes em geral, devem implementar medidas que se façam necessárias à mitigação das consequências da pandemia verificada, de contornos severos e abrangentes.
    3. Indefiro a liminar pleiteada.
    4. Submeto esta decisão ao crivo do Plenário, tão logo se reúna em Sessão própria à atividade a ser desenvolvida em colegiado. Remetam cópia ao Presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, aos demais Ministros, aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como ao Procurador-Geral da República.
    Sem prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília – residência –, 25 de março de 2020, às 9h55.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator